Tribunal: CARF
Processo: 11831.005666/2003-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11831.005666/2003-49
ACÓRDÃO
3102-002.723 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JBS EMBALAGENS METÁLICAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para homologação tácita do pedido de ressarcimento
no prazo de 5 anos. O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo
para homologação de declaração de compensação, não sendo aplicável por
analogia, por ausência de semelhança entre os institutos.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a existência, a certeza e a liquidez
do direito creditório cujo reconhecimento se pretende.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues que dava
provimento parcial ao recurso para reconhecer o crédito na mesma proporção em que foi
reconhecido o direito creditório relativo a COFINS nos autos do processo no 10880.720443/2005-
29.

Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.723 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.005666/2003-49
2

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fábio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (substituta integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS – Exportação.
A Autoridade Administrativa indeferiu o pedido de ressarcimento por ausência da
comprovação material da existência do direito creditório, tendo o contribuinte apresentado
Manifestação de Inconformidade.
Sobreveio o acórdão que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
sob o fundamento de impossibilidade de homologação tácita do pedido de ressarcimento e
ausência de comprovação do direito creditório.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando o seguinte:
- O artigo 74, §5o, da Lei no 9430/96, prevê a homologação tácita das compensações
declaradas pelo contribuinte, quando não apreciadas no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data
da entrega da declaração;
- Tendo transcorrido quase uma década entre o protocolo do pedido e a fiscalização
dos créditos, impõe-se o reconhecimento da homologação tácita do pedido de ressarcimento, por
analogia à regra que trata da compensação, sob pena de afronta ao princípio da isonomia;
- O pedido de ressarcimento refere-se ao crédito presumido de IPI, instituído pela
Lei no 9.363/96 para incentivar as exportações do país, mediante ressarcimento das contribuições
sociais do PIS e COFINS incidentes sobre as aquisições, no mercado interno, de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem utilizados no processo produtivo de bens
exportados;
- Segundo o artigo 1o da Lei no 10.276/2001, alternativamente ao disposto na Lei no
9.363/1996, a pessoa jurídica produtora e exportadora poderá determinar o valor do crédito
presumido do IPI, como ressarcimento relativo ao PIS e à COFINS, segundo os critérios nela
estabelecidos;
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.723 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.005666/2003-49
3
- À época da edição das leis mencionadas, o PIS e a COFINS eram apurados apenas
no regime cumulativo, daí a necessidade de instituição de um mecanismo para extirpar os
resíduos tributários das exportações;
- Com o advento da Lei 10.637/2002, que instituiu o regime não-cumulativo da
contribuição ao PIS, os produtos exportados, ao final, já tinham a carga tributária reduzida, diante
do direito ao crédito estabelecido pelo artigo 3o da Lei no 9.363/1996. Desta forma, o crédito
presumido de IPI, com o advento da Lei no 10.637/2002, passou a se referir apenas à COFINS;
- Assim, houve alteração de 5,37% para 4,04% do percentual previsto na Lei no
9.363/96. Também foi modificado o índice utilizado no cálculo do fator (F), estabelecido pela Lei
no 10.276/01, de 0,0365 para 0,03, porque, repita-se, tal crédito presumido passou a ser relativo
somente à COFINS;
- Em outros termos, a diminuição do crédito presumido de IPI é justificada pelo
advento do regime não-cumulativo do PIS, que possibilitou ao contribuinte efetuar os créditos
determinados pelo artigo 3o da Lei no 10.637/02, deixando, portanto, de ser necessário o
ressarcimento nos termos da Leis 9.363/96 e 10.276/01;
- A base de cálculo do crédito presumido de IPI calculado para a COFINS, no 1o
trimestre 2003, é a mesma para fins de cálculo do crédito de PIS, pois a sistemática utilizada para
fins do crédito presumido de IPI como forma de ressarcimento da COFINS é a mesma para fins de
crédito do PIS não- cumulativo;
- No curso da fiscalização dos créditos, a Recorrente apresentou decisão proferida
no processo no 10880.720443/2005-29, relativa ao crédito presumido de IPI como ressarcimento
da COFINS para o mesmo período (1o trimestre 2003), decisão esta que deferiu parcialmente o
direito creditório;
- O infortúnio da empresa não possuir mais os documentos solicitados pela
Fiscalização deve ser ultrapassado pela utilização de prova emprestada, qual seja, os parâmetros
utilizados no Pedido de ressarcimento acima mencionado, relativo a COFINS;
- A prova emprestada constitui meio de prova e, embora não prevista
expressamente no Código de Processo Civil, se faz admissível, eis que ela é retirada de outro
processo e sua validade como meio de prova é admitida contra quem participou do processo
anterior e pôde contraditá-la;
- Assim, deve ser utilizado, para deferimento do pedido de ressarcimento do PIS, o
mesmo critério utilizado para deferimento do crédito de COFINS (crédito presumido de IPI), dada a
dificuldade da empresa em localizar os documentos, motivada pelo longo período decorrido entre
o protocolo do Pedido de Ressarcimento e o início da fiscalização.
É o relatório.

Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.723 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.005666/2003-49
4
VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Homologação tácita do pedido de ressarcimento
A decisão de piso não merece qualquer reforma nesse aspecto.
De fato, tal como apontado pela DRJ, a regra do artigo 74, §5o, da Lei no 9430/96, se
aplica apenas e tão somente aos pedidos de compensação, sendo certo que o caso sub judice
versa sobre pedido de ressarcimento.
Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas que caracteriza a
compensação, requerendo a sua homologação pela Administração Tributária. A análise do
procedimento adotado está, naturalmente, sujeita a prazo, uma vez que envolve a cobrança de
um débito que o interessado pretende extinguir. Logo, era de se esperar que a lei que
regulamenta o pedido de compensação também previsse um prazo para o fisco decidir sobre o
direito pleiteado - assim como existe prazo para lançamento (decadência) ou cobrança
(prescrição) de um tributo.
Já no caso de ressarcimento e/ou restituição, o sujeito passivo requer seja
declarada a existência de um crédito, de modo que não existe procedimento anterior a ser objeto
de homologação.
Ao contrário da declaração de compensação, o pedido de restituição ou
ressarcimento, em nenhum momento, é satisfeito desde logo, tão somente instaura procedimento
administrativo voltado para a devolução em espécie de um crédito que o contribuinte alega
possuir. Eis porque há a necessidade de haver uma decisão explícita - jamais tácita - emanada da
Fazenda quanto ao direito creditório pleiteado, como exige o artigo 48 da Lei no 9.784/1999:
“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos
processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua
competência.”
Além disso, quisesse o legislador estender a regra da homologação tácita ao pedido
de ressarcimento, o teria feito expressamente, ainda que por simples remissão – o que não
ocorreu.
Nesse sentido, seguem precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.723 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.005666/2003-49
5
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de
Ressarcimento no prazo de 5 anos. O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de
prazo para homologação de declaração de compensação, não podendo ser
aplicável por analogia para a apreciação de pedido de restituição ou
ressarcimento por ausência de semelhança entre os institutos.”
(CARF, Processo no 10880.662371/2012-17, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
008.671 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22
de junho de 2021)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de
ressarcimento no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de
prazo para homologação de declaração de compensação, não se aplicando à
apreciação de pedidos de restituição ou ressarcimento.”
(CARF, Processo no 13888.905165/2012-25, Recurso Voluntário, Acórdão no 3302-
007.954 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 18
de dezembro de 2019)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
PEDIDO DE INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Por falta de previsão legal, o prazo para homologação tácita da declaração de
compensação não é aplicável aos pedidos de ressarcimento ou restituição.
(CARF, Processo no 13888.907907/2011-76, Recurso Voluntário, Acórdão no 1002-
002.612 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Seção de 01 de
fevereiro de 2023)
Pelo exposto, voto pela manutenção do acórdão na parte em que considerou
inaplicável, à espécie, a regra do artigo 74, §5o, da Lei no 9430/96.
Dever de guarda de documentos e “prova emprestada”
Também sob este prisma o acórdão recorrido não merece reparo.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.723 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.005666/2003-49
6
Quanto à obrigatoriedade de o contribuinte conservar em boa ordem os
documentos que embasam sua escrituração contábil e fiscal pelo prazo prescricional, ou até que
se conclua os procedimentos fiscais relacionados aos fatos neles anotados, são pródigos os
dispositivos legais acerca do tema:
Código Tributário Nacional:
“Art. 195 [...]
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.”
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.”
Código Civil, Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002:
“Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em
boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à
sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos
atos neles consignados.”
Lei no 4.502/1964 (IPI):
“Art. 57. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, depósito, agência ou
representante, terá escrituração fiscal própria, vedada a sua centralização,
inclusive no estabelecimento matriz.
§ 1o Os livros e os documentos que servirem de base à sua escrituração serão
conservados nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos à fiscalização
quando exigidos, durante o prazo de cinco anos ou até que ocorra a prescrição
dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram, se esta
verificar-se em prazo maior.”
Decreto no 2.637/1998 (RIPI/98):
“Art. 421. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.”
No âmbito da Receita Federal, como não poderia deixar de ser, vigora o
entendimento de que o sujeito passivo tem o dever de manter em boa guarda os livros e
documentos fiscais que dão lastro ao crédito cuja compensação ou restituição se pretende,
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.723 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.005666/2003-49
7
enquanto perdurar o prazo para sua apreciação, conforme orientação exarada na Solução de
Consulta no 173/2018:
“SOLUÇÃO DE CONSULTA No 173, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE
GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS E LAUDOS CONTÁBEIS.
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte deverá
manter sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do caso
concreto, tal prazo ser superior a 5 anos.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; Lei no 9.430,
de 1996, art. 37; Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o; e Decreto no 3.000, de 1999,
arts. 219 e 264.”
Também prevalece no CARF o entendimento de que a pessoa jurídica é obrigada a
conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os
livros, documentos e papéis relativos à sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO
CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS.
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte deverá
manter sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do caso
concreto, tal prazo ser superior a 5 anos.”
(CARF, Processo no 10840.720587/2008-02, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
007.419 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22
de outubro de 2020)
Portanto, eventual demora na apreciação do pedido de restituição por parte da
Administração Pública não tem o condão de afastar o dever de guarda dos documentos fiscais
pelo sujeito passivo.
Por outro lado, tal como apontado pela DRJ, não se discute aqui a validade da prova
emprestada.
Na verdade, o que a Recorrente pretende, alternativamente à apresentação dos
documentos, é a utilização da base de cálculo dos créditos de COFINS da não cumulatividade,
reconhecidos no bojo de outro processo administrativo, para cálculo do crédito presumido de IPI
do mesmo período, destinado ao ressarcimento do PIS, guardadas as proporções dos percentuais
previstos na Leis 9.363/1996 e 10.276/2001.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.723 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.005666/2003-49
8
Trata-se, na verdade, de uma estratégia utilizada por parte da Recorrente para
evadir-se do ônus probatório relacionado ao direito creditório.
No entanto, como é cediço, em se tratando de pedido de ressarcimento, o ônus de
comprovar a existência e a qualidade do direito creditório recai sobre o contribuinte, conforme
remansosa jurisprudência deste Egrégio Conselho:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
RESTITUIÇÃO.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.”
(CARF, Processo no 10880.662371/2012-17, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
008.671 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22
de junho de 2021)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e a qualidade do seu direito
creditório, não cabendo transferir esse mister à atividade fiscalizatória. O
princípio da verdade material implica a flexibilização do procedimento probante,
mas não serve para suprimir o descuido do contribuinte em provar seu direito, em
especial quando intimado na fase fiscalizatória para cumprir com este ônus.”
(CARF, Processo 10880.970247/2011-41, Recurso Voluntário, Acórdão 3302-
004.637 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 28
de julho de 2017)
Não tendo sido demonstrada a existência, a certeza e a liquidez do direito
creditório, não há como deferir o pedido de ressarcimento.
Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.723 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.005666/2003-49
9

Fl. 332
DF CARF MF
Original